Tribunal: STF
Processo: AP 1906
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ERIEL VARGAS DE LIMA (CPF nº 021.185.231-73), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1°/6/2023), imputando-lhe a a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Os autos foram encaminhados ao Revisor em 24/1/2025.
Concedi liberdade provisória a ERIEL VARGAS DE LIMA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

Em 7/1/2026, a Secretaria de Estado de Justiça/MT encaminhou relatório de descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu ERIEL VARGAS DE LIMA, consistente em violação “sem sinal de GPS”, ocorrido em novembro de dezembro de 2025  (eDoc. 188).  
Além disso, apresentou a justificativa apresentada pela Defesa de ERIEL VARGAS DE LIMA, que informou: 

“Conforme já explanado em situações anteriores, o monitorado trabalha no Condomínio Alameda das Cores, nessa cidade de Sinop/MT, e nesse local há constante perda de sinal de telefonia, o que ocorre por situações alheias à vontade do acusado. 
Dessa forma, verifica-se do relatório apresentado que as supostas violações informadas se tratam apenas de ausência de sinal do equipamento de monitoramento eletrônico, o que não demonstra descumprimento de nenhuma das medidas cautelares impostas, tanto que não há nenhuma violação quanto a “área de inclusão”, que seria o caso de não se encontrar em sua residência nos horários permitidos ou por sair da comarca.”

É o breve relato. DECIDO.

Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela central de monitoramento do estado de Mato Grosso, considero procedentes as alegações apresentadas pelo réu.
Por se tratar de irregularidade isolada e que não causa prejuízo ao monitoramento, inclusive que não há notícias de outros descumprimentos até o momento, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente